Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE NUMERÁRIO E DE CELULAR. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. PERDIMENTO.
1. Apelação em face da sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei no. 11.343/06.
2. Ausente o interesse do réu em recorrer quanto ao ponto em que a sentença lhe foi favorável, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
3. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário, se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. A grande quantidade de droga apreendida é circunstância idônea para recrudescer a pena-base, consoante determinação do art. 42 da LAD.
5. Constatando-se que não houve a alegada confissão espontânea, descabe reduzir a pena pela respectiva atenuante.
6. Não satisfeitos os requisitos para incidência do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da LAD, descabe a aplicação da referida causa de redução de pena.
7. Se a reprimenda fixada é superior a quatro anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a pena for superior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
9. Decreta-se o perdimento dos bens e valores em espécie apreendidos se as provas evidenciam sua correlação com o crime de tráfico de drogas.
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.